Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – NULIDADE AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – EFEITO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (Art. 280 do Código de Processo Civil) e que eventual nulidade de intimação pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Em que pese não constar nos autos principais o Mandado de Intimação cumprido pelo Oficial de Justiça, certo é que os elementos constantes nos autos não possuem o condão de desconstituir a veracidade da Certidão de Intimação que observa todos os requisitos legais previstos nos incisos do §1o do Art. 275 do Código de Processo Civil.
3. A presunção de veracidade da Certidão de cumprimento de Mandado de Intimação em razão da fé pública conferida ao Serventuário de Justiça permanece hígida ante a inexistência de prova robusta nos autos capaz de desconstituí-la.
4. A concessão de gratuidade de Justiça em sede de Cumprimento de Sentença não produz efeito retroativo de forma a suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e encargos sucumbenciais fixados na Sentença. Precedentes jurisprudenciais.
5. Recurso desprovido.